Tribunal: TJDFT
Processo: 0739799-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739799-71.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANETE SILVEIRA SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GEOVANETE SILVEIRA SANTOS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A: “Inicialmente, diante do contracheque juntado sob o ID 140035755, que demonstra que a autora recebe renda líquida mensal inferior a R$ 5.000,00, defiro a ela os benefícios da justiça gratuita. Deixo de determinar a anotação da benesse, considerando que a mesma já se encontra cadastrada junto ao sistema. Cuida-se de ação de repactuação de dívidas manejada por GEOVANETE SILVEIRA SANTOS em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, partes qualificadas nos autos. Em apertada síntese, a parte autora alega que é servidora pública aposentada, tendo se classificado como superendividada. Nesse contexto, afirma que realizou diversos contratos de empréstimo com o BRB, dentre consignados e com descontos em sua conta corrente, tendo comprometido, dessa forma, mais da metade dos seus rendimentos mensais. Pugna, em sede de tutela de urgência, sejam as parcelas dos mútuos bancários suspensas/reduzidas, para que os valores a ela referentes, somados, não ultrapassem o percentual de 30% da sua renda mensal. Pede, de forma principal, a designação da audiência de conciliação do art. 104-A do CDC e, se não obtido o acordo, o ingresso na fase do art. 104-B do CDC. Apresenta plano de pagamento. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Da análise detida dos autos, tenho que as provas documentais que instruíram a petição de ingresso não conduzem, ao menos nesta fase inicial do processo, à probabilidade do direito autoral, para fins de que seja determinada a suspensão/redução de todo e quaisquer consignados e descontos diretos na conta corrente da autora que ultrapasse o percentual de 30% dos seus rendimentos. Isso porque, in casu, se somados os valores das prestações referentes aos empréstimos contratados junto ao BRB (ID 140035765), alcança-se o valor total de R$ 2.847,16 (366,59 + 233,37 + 2.247,20), importe este que se encontra, com sobra, dentro da margem consignável de 30% aplicável à espécie, considerando que a remuneração mensal da demandante perfaz a monta de R$ 10.689,90. Ademais, vale destacar que a opção pela contratação de diversos empréstimos consignados constitui fato exclusivo do consumidor, decorrente do exercício da sua liberdade de contratar, e que, caso estejam em harmonia com a sua margem consignável, tal como ocorreu na hipótese destes autos, não resulta em nenhuma ilicitude. Com relação aos descontos promovidos pela financeira ré na conta salário da autora (ID 140035765), também não há qualquer irregularidade, tendo em vista que o limite de descontos da remuneração do servidor público não se aplica aos débitos de empréstimos bancários, cujos descontos são realizados em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários (Tema 1.085 STJ), e aos débitos de cartão de crédito, cujas obrigações decorrem de situação jurídica diversa da consignação em folha de pagamento (art. 116, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011). Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que o Tema 1.085 do STJ se aplica, analogicamente, aos servidores públicos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL LÍQUIDA DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE. DESCONTO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os descontos em folha de pagamento de servidor público no âmbito do Distrito Federal são regulados pela Lei Complementar distrital no 840/2011 e pelo Decreto distrital no 28.195/2007. 2. Prevê o Decreto distrital no 28.195/2007 que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não poderá exceder a 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. 3. Os empréstimos com desconto em conta corrente constituem relação firmada entre o titular da conta salário e a instituição financeira. 4. No caso concreto, as consignações em pagamento estão dentro do limite legal de 30%, sendo certo que o controle do saldo devedor do cartão de crédito é de responsabilidade do seu titular. 5. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que são lícitos os descontos de empréstimos/financiamentos bancários, ainda que a conta corrente seja destinada para recebimento de salários/proventos/vencimentos, sendo inaplicável, por analogia, a limitação prevista no artigo 1o, § 1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Vide Tema 1.085. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1438434, 07048952520228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta maneira, ante a constatação de que não há qualquer ilegalidade no desconto realizado pelo réu em decorrência dos múltiplos empréstimos consignados contratados pela autora, este Juízo não pode autorizar a suspensão ou modificação dos descontos mensais realizados no contracheque da autora e, também, não pode impedir realização de novos débitos na sua conta salário, razão pela qual INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Indefiro, também, o pedido alternativo para implementar desde logo o plano de pagamento proposto pela autora, de modo a fixar desde logo as parcelas que ela deverá pagar a cada um dos credores, na forma proposta na inicial (R$ 1.456,62). Primeiro, porque o plano apresentado ainda não é definitivo. Segundo, porque não há parâmetros ainda, em sede de cognição sumária, para avaliar que serão essas as condições a serem observadas no plano compulsório. Ademais, o procedimento de repactuação de dívidas se realize em duas fases, sendo a fase prévia do art. 104-A imprescindível. No mais, verifico que, ao distribuir a ação, a parte autora realizou a marcação do requerimento do Juízo 100% digital, regulado no âmbito do TJDFT pela Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021. Considerando, contudo, que a parte autora não requereu que suas intimações sejam eletrônicas e não indicou de que forma e por qual meio desejaria ser intimada, que o(s) réu(s) já é(são) parceiro(s) eletrônico(s), que em relação a ele(s) todos os atos de ciência serão digitais, que o Juízo, em caso de necessidade de audiência, já está realizando audiências virtuais, que os atendimentos digitais na Vara estão sendo realizados, diga a parte autora, no prazo de 15 dias, se o requerimento do Juízo 100% digital foi equivocado, ou, em caso contrário, justifique o pedido diante das considerações acima. Caso a marcação não tenha sido equivocada, em observância ao artigo 2o, §1o e §2o da Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, deverá a parte autora, no mesmo prazo, emendar a inicial e fornecer o seu endereço eletrônico e seu o número de linha telefônica móvel e os de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo judicial, dispensados os dados eletrônicos da parte ré, porque já é parceira eletrônica e, como tal, continuará sendo citada e intimada dos autos pelo sistema eletrônico. No caso de o processo prosseguir com o requerimento do Juízo 100% digital, a citação se dará de forma eletrônica, porque a parte ré é parceira eletrônica. Após, tornem conclusos para fins de designação da audiência do 104-A do Código de Defesa do Consumidor.” A Agravante sustenta que o Agravado tem retido praticamente a integralidade da sua remuneração para pagamento dos empréstimos. Salienta que a tese fixada no Tema/STJ 1085 aplica-se apenas aos empregados celetistas. Conclui pela violação do mínimo existencial e de sua dignidade, nos termos do artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, e dos artigos 6o, incisos XI e XII, e 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Requer a antecipação de tutela recursal para reduzir os descontos ao patamar de 30% da sua remuneração ou, alternativamente, para adoção do plano de pagamento apresentado, impedindo-se a inclusão do seu nome em órgãos de proteção de crédito. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os descontos em folha de pagamento, no total de R$ 2.847,16, não parecem avançar além do limite legal de 30% da remuneração da Recorrente (R$ 10.689,90), consoante demonstram os contracheques de IDs 41582782, 41582783 e 41582785. Ocorre que esses descontos, somados aos débitos automáticos em conta corrente para o pagamento de outros empréstimos (IDs 41582781, 41582784, 41583864, 41583865, 41583867, 41583868, 41583869, 41583870 e 41583871), comprometem substancialmente a remuneração da Agravante. Cláusulas contratuais que permitem o desconto indiscriminado e ilimitado de prestações na remuneração do consumidor em princípio traduzem abusividade repelida pelos artigos 6o, inciso IV, XI, XII e XIII e 51, inciso IV e 54-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. Assim, numa abordagem sumária, não há como recusar a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris). O periculum in mora, por sua vez, decorre do comprometimento da subsistência da Recorrente, caso persistam os descontos sem nenhuma limitação. Ressalve-se que não se pode interditar a inscrição do nome da Agravante em órgãos de proteção ao crédito caso os descontos autorizados não sejam suficientes para manter a situação de pleno adimplemento contratual. Isto posto, defiro em termos a antecipação da tutela recursal para que, mantidos os descontos em folha de pagamento na forma contratada, os descontos em conta corrente da Agravante para o pagamento dos empréstimos sejam limitados a 30% do valor da remuneração creditada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de novembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator